Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724378-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JOAO DA SILVA AGRAVADO: ZENILSA BARBOSA PIMENTA, ESPÓLIO DE EDIMILSON MOREIRA DA ROCHA, M. V. M. B., RERISSON CORREIA DA CRUZ ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ZENILSA BARBOSA PIMENTA, MARISTELIA CORREIA DA CRUZ D E S P A C H O INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza, sob pena indeferimento do benefício. Ou, no mesmo prazo, recolher o preparo. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora